Tribunal: TJES
Processo: 5005981-18.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Recebimento
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005981-18.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX NASS BERUD

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005981-18.2026.8.08.0000

PACIENTE: ALEX NASS BERUD

Advogado do(a) PACIENTE: FRANCISCO CALIMAN - ES12426-A

IMPETRADO: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INJÚRIA RACIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Alex Nass Berud para pleitear o trancamento da Ação Penal nº 5001092-05.2025.8.08.0049 sob a alegação de ausência de justa causa, seletividade ministerial na denúncia e fragilidade de provas no tocante à acusação de crime de injúria racial ocorrido em partida de futebol.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de trancamento prematuro da ação penal originária por alegada ausência de justa causa decorrente de suposta falta de provas contundentes e de indevida seletividade na oitiva de testemunhas por parte da acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, cabível unicamente diante da demonstração inequívoca de atipicidade da conduta, de causa de extinção da punibilidade ou de patente ausência de justa causa por falta de lastro probatório mínimo.

A denúncia ofertada pelo Ministério Público narra suficientemente a conduta criminosa e encontra amparo em suporte indiciário mínimo, composto pelo registro na súmula do jogo, pela representação da vítima e pelos depoimentos testemunhais.

A fase de deflagração da persecução penal demanda apenas indícios razoáveis de autoria e prova da materialidade, dispensando o exame aprofundado do acervo probatório.

A arguição de fragilidade probatória, a indicação de seletividade ministerial na escolha das pessoas ouvidas e a avaliação de contradições em depoimentos exigem extensa instrução sob o crivo do contraditório, providência incompatível com a cognição sumária inerente ao rito do habeas corpus.

O exercício de mandato de vereador municipal pelo paciente não confere imunidade material contra a persecução penal em relação a fatos vinculados a atividades desportivas e sociais de natureza inteiramente particular, sem correlação com o cargo público.

A observância ao princípio da confiança do juiz da causa impõe privilegiar a percepção do magistrado de primeiro grau, o qual reúne melhores condições para analisar os contornos fáticos norteadores do recebimento da exordial acusatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

ORDEM DENEGADA.

Tese de julgamento
:

O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus exige comprovação inconteste da falta de justa causa, atipicidade ou extinção da punibilidade.

Questões atinentes à fragilidade probatória e à seletividade na oitiva de testemunhas requerem dilação probatória, vedada em sede de habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 7.716/1989, art. 2º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 223943 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 643.802/SE, rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.06.2023; STJ, RHC n. 142.803/SE, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 08.11.2022; TJES, HC 5016564-33.2024.8.08.0000, rel. Des.ª Substituta Adriana Costa de Oliveira, j. 25.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005981-18.2026.8.08.0000

PACIENTE: ALEX NASS BERUD

Advogado do(a) PACIENTE: FRANCISCO CALIMAN - ES12426-A

IMPETRADO: JUIZ DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEX NASS BERUD em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, nos autos da Ação Penal nº 5001092-05.2025.8.08.0049.

Em sua inicial (ID 19052170),
sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de justa causa para a persecução penal, pugnando pelo trancamento da ação penal instaurada em face do paciente. Argumenta-se a inexistência de lastro probatório mínimo que justifique a acusação pelo crime de injúria racial.

A defesa sustenta que as provas colhidas são absolutamente frágeis e contraditórias, ressaltando que as testemunhas de acusação encontravam-se distantes do local dos fatos, ao passo que as testemunhas mais próximas aos envolvidos negaram que o paciente tenha proferido ofensas raciais, confirmando tão somente a existência de altercações e xingamentos mútuos inerentes ao calor de uma partida de futebol. Ademais, aduz haver seletividade ministerial na formação da denúncia.

Requer, liminarmente, a suspensão da Ação Penal e, no mérito, o seu trancamento.

O pleito liminar foi apreciado e indeferido no ID 19083615.

Informações prestadas pela autoridade tida como coatora (ID 19230464).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (ID 19486784).

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Narra-se na inicial acusatória que o paciente, no dia 30 de março de 2025, por volta das 16h34min, na zona rural de São José do Alto Viçosa, no campo de futebol da comunidade local, em Venda Nova do Imigrante/ES, teria injuriado a vítima Donatello Fernandes Soares Bornelli, seu adversário de jogo, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro em razão de sua raça/cor, ao proferir reiteradamente a expressão "macaco, filho da puta".

Os fatos teriam ocorrido durante o desenrolar da partida, gerando um princípio de confusão, sendo relatados pelo árbitro em súmula e corroborados pelo boletim de ocorrência e depoimentos de testemunhas que confirmaram, em tese, a ofensa de cunho discriminatório.

Por tais razões, o denunciado foi enquadrado no art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989.

Em relação ao pedido de trancamento da Ação Penal, relembra-se que tal medida, por meio de
habeas corpus
, tem caráter excepcional, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do writ.

Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STF, HC 223943 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 29/05/2023; AgRg no HC n. 643.802/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Assim,
“o trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade”
(RHC n. 142.803/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.).

Deste modo, para ocorrer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, como pretende a defesa, deve transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado.

Isso ocorre porque a fase de recebimento da denúncia não exige um exame percuciente sobre o acervo probatório.

Na hipótese vertente, a denúncia formulada pelo Ministério Público narra de forma suficiente a conduta imputada ao paciente, apontando a existência de suporte indiciário mínimo, ancorado no registro da súmula da partida de futebol, na representação da vítima e nos depoimentos prestados por testemunhas que relataram ter ouvido o paciente proferir o xingamento de evidente teor racista.

A decisão que recebeu a denúncia (ID 88537544), em estrita observância aos ditames processuais penais, atestou a regularidade formal da exordial acusatória, reconhecendo a presença de materialidade e indícios razoáveis de autoria aptos a deflagrar a instância penal, o que afasta, neste momento, a alegada ausência de justa causa.

O impetrante sustenta a fragilidade das provas mediante a arguição de que as testemunhas indicadas pela acusação estariam distantes do local da discussão, e que eventuais testemunhas mais próximas negaram a prolação das ofensas. Argumenta, ainda, que houve seletividade por parte do Ministério Público na escolha das pessoas a serem ouvidas, pontuando que o paciente exerce mandato de vereador municipal, o que aumentaria a nocividade da persecução.

Não obstante, conforme bem delineado nas judiciosas informações prestadas pelo magistrado
a quo
e no irretocável parecer da douta Procuradoria de Justiça, o feito originário tramita de modo rigorosamente regular, tendo o Ministério Público inclusive solicitado o retorno dos autos à autoridade policial para diligências complementares antes de formalizar a denúncia. A partir destas novas oitivas, o
Parquet
consolidou sua
opinio delicti
, não estando, por evidente, vinculado a eventuais opiniões da autoridade policial acerca do contexto das provas, por ser o dominus litis da ação penal pública.

Ademais, a alegação de seletividade ministerial e a invocação da proximidade espacial de testemunhas consistem em matérias de índole probatória.

Ressalte-se que eventual fragilidade probatória, a valoração de depoimentos antagônicos ou a averiguação rigorosa acerca de qual testemunha detinha o melhor ângulo de percepção dos fatos deverá ser apreciada durante a instrução processual, e não por meio de cognição sumária, própria da presente fase. O exame de tais matérias pressupõe inegável dilação probatória, com a necessidade de análise profunda do conjunto fático sob o crivo do contraditório e da imediação do juiz da causa, procedimentos incabíveis na via estreita do
habeas corpus
.

Por sua vez, a condição de vereador em exercício sustentada pela defesa não tem o condão de blindar o paciente contra a deflagração da persecução penal, uma vez que a conduta sob investigação em nada se correlaciona com as imunidades materiais do exercício de seu mandato parlamentar municipal, referindo-se a evento ocorrido no estrito âmbito de suas relações desportivas e sociais e de caráter inteiramente particular.

Dessa forma, não há que se falar em constrangimento ilegal apto a ensejar a interrupção prematura da marcha processual, notadamente quando se verifica nas informações prestadas pela autoridade coatora que, inclusive, já se encontra designada audiência de instrução e julgamento para o dia 02/09/2026, momento adequado para a efetiva elucidação das versões e teses defensivas. Ressalta-se, ainda, que o paciente responde ao feito em plena liberdade.

Desse modo, não há que se falar em trancamento da ação penal por ausência de justa causa, uma vez que presentes na denúncia a tipicidade, punibilidade e viabilidade, garantindo suporte probatório mínimo a indicar materialidade e indícios razoáveis de autoria.

Além disso, destaco que este eg. Tribunal de Justiça estadual já decidiu que
“Não cabe, na via estreita do Habeas Corpus, a análise aprofundada das provas para questionar a autoria e a materialidade, uma vez que essa análise deve ser realizada na fase de cognição exauriente”
(TJES, HC 5016564-33.2024.8.08.0000. 2ª Câmara Criminal. Rel.ª Des.ª Substituta Adriana Costa de Oliveira. Julgado em 25/11/2024).

Importante, ainda, observar que se deve privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança os contornos fáticos que balizaram a deflagração da ação penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)